Tribunal: TJDFT
Processo: 0718403-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido do Distrito Federal para redistribuição dos autos à Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, em razão da prevenção (ID 75605364). Nada a prover com relação ao pedido, tendo em vista que, conforme certificado no ID 72998508, a Des. Ana Maria Ferreira da Silva estava afastada na data da redistribuição. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102